Tribunal: TJPA
Processo: 0818908-08.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818908-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NADIA MARIA ROVER COSER

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0818908-08.2023.8.14.0000
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDA: NADIA MARIA ROVER COSER
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA (UCE). DIREITO À VIDA E À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora, determinando o fornecimento contínuo do medicamento Omalizumabe para tratamento de Urticária Crônica Espontânea (UCE), reformando decisão de primeiro grau que limitava o fornecimento ao período de 12 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se o fornecimento do medicamento Omalizumabe, não incluído na RENAME, é obrigação do ente estadual em razão do direito à saúde;
(ii) analisar se a responsabilidade pelo custeio do medicamento deve ser limitada ao percentual de 35% para o Estado do Pará, conforme o Tema 1234 do STF;
(iii) examinar a viabilidade da fixação de critérios de controle, como a renovação periódica de laudos médicos e a observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos imprescindíveis à saúde decorre do dever constitucional de proteção à vida e à dignidade humana, consagrados nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

A ausência do medicamento na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) não exime os entes públicos da obrigação de fornecê-lo, desde que comprovada a necessidade por laudos médicos. A RENAME é meramente indicativa, e o Poder Público deve garantir tratamentos excepcionais quando devidamente justificados.

O Tema 1234 do STF prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos no custeio de medicamentos de alto custo, com posterior ressarcimento proporcional entre os entes, não cabendo exclusão da obrigação estatal de atender diretamente às demandas judiciais de urgência.

A fixação de critérios de controle, como a renovação periódica de laudos médicos e a observância do PMVG, é compatível com o princípio da eficiência e com a racionalidade do gasto público, desde que não comprometam a continuidade do tratamento. A decisão recorrida já contempla tais medidas.

O pleito de exclusão de multa coercitiva e suspensão de penalidades administrativas, formulado apenas na parte final do recurso, constitui inovação recursal e carece de fundamentação jurídica específica, sendo incabível sua apreciação neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de medicamentos na RENAME não exime o ente público de fornecê-los quando comprovada sua necessidade por laudos médicos e urgência para a preservação da saúde e da vida do paciente.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos, cabendo posterior ressarcimento conforme critérios legais, sem prejuízo do atendimento imediato ao cidadão.

A fixação de critérios de controle, como a renovação periódica de laudos médicos e a observância do PMVG, é válida desde que não inviabilize o tratamento contínuo e eficaz.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Tema 1234 do STF; Tema 793 do STF; Resolução CMED nº 03/2011; Recomendação nº 146/2023 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 05.03.2015, DJe 16.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 429.973, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 19.02.2014; TJRS, Apelação Cível nº 70083127837, Rel. Francisco José Moesch, julgado em 13.11.2019.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 03/02/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo Estado do Pará contra a decisão monocrática de ID n° 21805216, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
NADIA MARIA ROVER COSER.

Vejamos a decisão recorrida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA QUE O MEDICAMENTO SEJA FORNECIDO DE FORMA INDETERMINADA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela autora visando modificar parcialmente a decisão interlocutória do juízo de primeiro grau que deferiu pedido de tutela antecipada determinando o fornecimento de medicamento pelo período de 12 (doze) meses e não de forma indeterminada; 2. Deferida Tutela Antecipada Recursal, ante a presença de seus requisitos. 3. Observância aos princípios constitucionais da Dignidade Humana e do Direito à Vida e à Saúde. Art.196 CF. 4. Recurso conhecido e provido, confirmando a decisão liminar.

Em suas razões recursais (ID n° 22671665), o Estado do Pará sustenta que o medicamento solicitado não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e que, conforme o julgamento do Tema 1234 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a responsabilidade pelo custeio deve ser repartida entre os entes federados, cabendo à União a parcela majoritária (65%) do custo, o que não foi observado na decisão recorrida.

No mérito, o agravante argumenta que o medicamento OMALIZUMABE, embora registrado na ANVISA, não está incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento da patologia da recorrida, sendo destinado ao tratamento de asma severa, conforme protocolo clínico e diretrizes terapêuticas (PCDT). Defende que o fornecimento do medicamento para uso diverso do previsto não possui respaldo legal, caracterizando-se como intervenção indevida do Poder Judiciário na administração pública.

Ainda no mérito, o agravante destaca a necessidade de observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) no cumprimento da decisão judicial, nos termos da Recomendação nº 146/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da Resolução CMED nº 03/2011.

Subsidiariamente, pleiteia a fixação de critérios para renovação periódica da prescrição médica, com apresentação de laudos atualizados, em conformidade com o Enunciado nº 2 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, a fim de garantir o uso racional do medicamento e a efetividade da medida judicial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com atribuição de efeito suspensivo; a reforma da decisão agravada, para desobrigar o Estado do Pará de fornecer o medicamento ou, subsidiariamente, limitar sua responsabilidade ao percentual de 35%, cabendo à União o custeio da parcela remanescente; a exclusão da multa coercitiva, considerada excessiva, e a suspensão de penalidades administrativas contra os gestores públicos.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 23182611).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de id 21805216, que, em sede de agravo de instrumento, deu provimento ao recurso, condenando o Estado do Pará a fornecer à autora, Nadia Maria Rover Coser, o medicamento Omalizumabe de forma contínua e pelo tempo necessário, reformando parcialmente a decisão interlocutória de primeiro grau que limitava o fornecimento ao período de 12 meses.

Inicialmente, registro que o feito demanda análise minuciosa, dada a sua repercussão sobre direitos fundamentais, especialmente o direito à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal nos artigos 6º e 196. Esses dispositivos impõem ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, sendo a proteção à vida e à dignidade humana pilares inafastáveis da ordem jurídica.

No caso concreto, a autora, diagnosticada com Urticária Crônica Espontânea (UCE), comprovou, mediante laudos médicos, a necessidade do uso contínuo do medicamento Omalizumabe para controle da doença. A documentação apresentada é suficiente para atestar que a ausência do tratamento compromete gravemente sua qualidade de vida, provocando sofrimento desnecessário e risco à sua integridade física e mental.

O argumento do agravante de que o medicamento não consta na RENAME não é suficiente para afastar o dever estatal de fornecê-lo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que a ausência de determinado fármaco nas listas oficiais do SUS não exime os entes públicos do dever de fornecê-lo, desde que sua necessidade seja devidamente demonstrada. A própria RENAME não é excludente, mas indicativa, devendo o Poder Público, em casos excepcionais e diante de comprovação de necessidade, garantir o acesso ao medicamento requerido.

Quanto à tese de repartição de custos, o Tema 1234 do STF dispõe que o ressarcimento das despesas com medicamentos de alto custo deve observar o percentual de 65% para a União, mas reafirma a solidariedade entre os entes federativos no dever de prestar assistência à saúde. Assim, o fato de a União ser responsável por parcela majoritária dos custos não desonera os Estados de responderem diretamente às demandas judiciais, cabendo posterior ressarcimento conforme previsão legal.

Quanto à necessidade de delimitação das atribuições de cada gestor público, no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o STF proferiu Acórdão cuja ementa foi assim redigida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles
,
isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 05/03/2015
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

No julgamento dos aclaratórios em questão, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão, cuja aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin.

Destaco o excerto abaixo:

(...). Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. (Grifo nosso).

Como se vê, a tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo os tribunais já decidido que “eventual” ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, seja por meio de ação própria, mesmo que a demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. TEMA 793, NO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE
. ALTO CUSTO DO TRATAMENTO. DESCABIMENTO. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - CACONS, NÃO HÁ ÓBICE A QUE O CIDADÃO EXIJA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS ENTES ESTATAIS. 1) A tese firmada no Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos,
sendo que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e

Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
. Além do mais, de fato, ainda que seja de conhecimento geral a dificuldade de dotação orçamentária do Estado para cumprir seu dever, não se pode deixar de amparar aqueles que dele necessitam. 2) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de medicamentos, cirurgias e tratamentos, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 3) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 4
) Não se pode deixar de amparar aqueles que deles necessitam, cabendo ao Estado decidir qual a melhor forma de harmonizar suas atribuições ao atender o direito à saúde
. Comprovada a obrigação do réu ao fornecimento da prestação de saúde pleiteada e, apesar de seu alto custo, deve ser mantida a condenação em garantia do Direito Fundamental à Saúde. 5) O fato de a medicação postulada ser fornecida pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONS, pertencentes à União, não retira a legitimidade passiva do Estado e do Município, em face da solidariedade que ocorre entre os entes federados em relação ao fornecimento de
medicamentos
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083127837, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 13-11-2019)”

No que tange à intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, cumpre destacar que a Constituição Federal outorga ao Judiciário a missão de zelar pela efetividade dos direitos fundamentais. A saúde, como direito social essencial, não pode ser obstaculizada por formalidades administrativas, especialmente quando demonstrada a urgência e a gravidade da situação, como no presente caso.

Relativamente ao pedido subsidiário de observância ao PMVG e de renovação periódica dos laudos médicos, entendo que são medidas compatíveis com o controle da racionalidade dos gastos públicos e com a preservação da sustentabilidade do sistema de saúde, desde que não comprometam o acesso contínuo ao tratamento. A decisão recorrida já prevê a renovação periódica de laudos médicos e a apresentação de documentos que atestem o cumprimento das prescrições, atendendo, assim, às exigências de controle.

A dignidade da pessoa humana, consagrada como fundamento da República, confere ao Judiciário o dever de intervir em prol da preservação da vida e da saúde quando necessário, especialmente em situações de comprovada necessidade, como a dos autos. A omissão estatal no fornecimento de medicamentos que podem salvar ou melhorar a qualidade de vida de um cidadão é incompatível com os preceitos constitucionais e deve ser reparada.

Por fim, em relação ao pedido de exclusão da excessiva multa coercitiva e à suspensão de qualquer responsabilidade ou penalidades atribuídas ao gestor público, verifica-se que tal requerimento foi formulado apenas na parte final do recurso, carecendo de fundamentação jurídica específica e de elementos que demonstrem a sua pertinência.

Além disso, constata-se que o referido pedido não foi objeto de discussão nas fases anteriores do agravo de instrumento, configurando, portanto, nítida inovação recursal. Diante disso, por ausência de prévio enfrentamento e fundamentação jurídica adequada, deixo de apreciar o pleito neste momento, em respeito aos limites recursais estabelecidos pela legislação processual vigente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025